Tribunal: TJPA
Processo: 0019534-20.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019534-20.2016.8.14.0028

APELANTE: DHOLSEFFE DA SILVA LOPES, MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0019534-20.2016.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

APELANTE: DHOLSEFFE DA SILVA LOPES

DEFESA: ELOIZIO CORDEIRÓ TAVEIRA DE SOUZA – DEFENSOR PÚBLICO

APELANTE:MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS

DEFESA:

JOSÉ AUGUSTO SEPTÍMIO DE CAMPOS (OAB/PA Nº 8947).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos acusados
DHOLSEFFE DA SILVA LOPES
e
MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou
o recorrente
DHOLSEFFE DA SILVA LOPES
à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa em regime inicial semiaberto, e o recorrente
MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS
à reprimenda de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) caso mantida a condenação, vislumbrar se é pertinente
o redimensionamento da pena definitiva do recorrente DHOLSEFFE DA SILVA LOPES, com a fixação da pena-base no mínimo legal a partir do decote da circunstância judicial da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A

materialidade delitiva resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, do auto de apresentação e apreensão de objeto, do auto de entrega de objeto, bem assim à vista da requisição de perícia de verificação de presença de impressões digitais em faca utilizada no crime e dos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

4. Concernente à autoria delitiva, inexistem provas incontestes e indubitáveis no sentido de que os acusados tentaram cometer o crime de roubo majorado em desfavor da vítima, eis que ela não prestou depoimento em juízo em razão da sua não localização e as testemunhas policiais ouvidas em juízo prestaram declarações totalmente dissonantes em relação à versão narrada na delegacia, além de não terem presenciado o assalto, apenas havendo o interrogatório de um único acusado em juízo, ocasião na qual negou a autoria delitiva.

5.
As provas amealhadas aos autos são frágeis e deficitárias, sendo inaptas para alicerçar um édito condenatório, seguro e isento de dúvidas e obscuridades, acerca da autoria do ilícito penal, sendo forçosa, portanto, a absolvição dos acusados por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em prestígio ao Princípio
In Dubio Pro Reo

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e providos.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 14, II, 157, §2º, I e II; CPP, art.386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 963.302/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.957/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/9/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.957/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/9/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
DHOLSEFFE DA SILVA LOPES e MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(ID 6046762).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante
DHOLSEFFE DA SILVA LOPES
à pena de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa em regime inicial semiaberto,
e o recorrente

MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS
à reprimenda de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa em regime inicial semiaberto

(ID 6046942 e 6046943).

Em suas razões recursais (ID 6046944 – fls.01/06), o apelante DHOLSEFFE DA SILVA LOPES requereu o conhecimento e provimento do recurso para haver (i) a sua absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) caso mantida a condenação, o redimensionamento da pena definitiva, com a fixação da pena-base no mínimo legal a partir do decote da circunstância judicial da culpabilidade.

Nas razões recursais (ID 6046949 e ID 6046950 – fls.01/03), o recorrente MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS

postula o conhecimento e provimento do recurso para haver sua absolvição ante a insuficiência de provas a respeito da autoria delitiva.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos (ID 6046945 – fls.02/07 e ID 6046946 – fl.01 / ID 6046950 – fls.05/07 e ID 6046951 – fls.01/04)

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo do recorrente DHOLSEFFE DA SILVA LOPES (ID 6046946 – fl.10 e ID 6046947 – fls.01/03); ao passo que, em relação ao apelante MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6046951 – fls.07/08 e ID 6046952 – fls.01/02).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos RECURSOS

DO MÉRITO
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – AMBOS OS RECURSOS

Narra a denúncia que (ID 6046762 -fls.02/05):

“(...)

I -
DOS FATOS

Infere-se dos autos de inquérito policial, instaurado mediante flagrante e delito, tombado sob o nº184/2016.001177-7 que no dia 23.10.2016, os denunciados DHOLSEFFE DA SILVA LOPES e MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS foram presos em razão da prática do crime de roubo em sua modalidade tentada, em face da vítima, JOSENILTON DOS SANTOS CONCEIÇÃO.

Consta na peça informativa que no dia mencionado a vítima estava caminhando em via pública, próximo ao Colégio Alvorada, quando os denunciados em uma motocicleta Honda POP 100, cor branca, sem placa, anunciaram assalto.

Durante a ação criminosa, o denunciado MAYCON desceu da garupa da motocicleta com uma faca em punho, ato em que a vítima entrou em luta corporal. Diante dessa situação, o denunciado DHOLSEFFE desceu da motocicleta e deu uma "gravata" na vítima.

Por sorte, durante a luta corporal, a policial militar apareceu e presenciou os denunciados tentando assaltar a vítima, e impedindo a consumação do delito.

Diante do flagrante, os denunciados foram encaminhados à sede policial para procedimentos de praxe, ocasião em que negaram a prática delitiva. Porém, foram reconhecidos pela vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os autores dos crimes.

II -
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A autoria e materialidade estão comprovadas por meio do depoimento da vítima, testemunhas, bem como pelo auto de apresentação e apreensão da arma usada no crime.

III -
DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA

No caso em análise, a conduta dos denunciados se amolda ao tipo penal descrito no art.157, §2º, I, II, c/c o art.14, II do Código Penal, em razão de haver tentado subtrair objetos da vítima, JOSENILTON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, apenas não logrando êxito, face a intervenção policial.

(...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais (ID 6046944 – fls.01/06), o apelante DHOLSEFFE DA SILVA LOPES requereu o conhecimento e provimento do recurso para haver sua absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP), eis que (i) a vítima não foi localizada para depor em juízo, ficando impossibilidade o reconhecimento judicial do apelante; (ii) as testemunhas policiais ouvidas em juízo não presenciam a ação delitiva, apenas realizando a prisão em flagrante dos réus.

Nas razões recursais (ID 6046949 e ID 6046950 – fls.01/03), o recorrente MAYCON RODRIGUES DOS SANTOS

declina o mesmo pedido absolutório, argumentando que (i) as testemunhas não reconheceram o acusado como autor do roubo, não presenciaram a empreitada criminosa e narraram versões contraditórias em sede policial e em juízo (ii) a
res furtiva
não foi encontrada em poder dos denunciados; (iii) os réus

sequer foram submetidos à procedimento de reconhecimento pela vítima na esfera policial; (iv)

o ofendido não
compareceu em juízo para prestar depoimento .

A
ssiste razão às Defesas. Explico.

A materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID

6046735 a ID 6046749), do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 6046751 – fl.04), do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 6046751 – fl.05), do auto de entrega de objeto (ID 6046751 – fl.06), bem assim à vista da requisição de perícia de verificação de presença de impressões digitais em faca utilizada no crime (ID 6046760 – fl.04)

e dos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

Concernente à
autoria delitiva
, o acervo probatório produzido nos autos não se mostrou coeso e harmônico para amparar a responsabilidade criminal dos acusados, inexistindo, assim, meios de prova idôneos e suficientes para respaldar sua condenação penal pelo crime de tentativa de roubo majorado.

A vítima JOSENILTON DOS SANTOS CONCEIÇÃO não prestou depoimento em juízo dada a sua não localização (ID 6046933 – fl.07), o que ensejou a desistência de sua oitiva por parte do Ministério Público (ID 6046933 – fl.11).

Na esfera policial (ID 6046752 – fl.03), o ofendido narrou que estava caminhando em via pública, quando foi abordado por dois meliantes em uma motocicleta, sendo que que aquele que estava na garupa, o réu MAYCON, desceu do veículo com uma faca na mão e partiu em sua direção para furá-lo, quando o depoente entrou em luta corporal com ele e, em seguida, o outro assaltante, DHOSELSEFFE, desceu também da motocicleta, lhe deu uma gravata e entrou na luta corporal. Informou que a vizinhança acionou a polícia militar via NIOP (Núcleo Integrado de Operações), que compareceu ao local e deu voz de prisão aos assaltantes, sendo todos conduzidos à delegacia, onde reconheceu ambos os meliantes.

A testemunha policial CLAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS (mídias de ID 6046953 a ID 6046955) declarou em juízo que a guarnição policial tomou conhecimento do assalto via rádio e, em seguida, se dirigiu para o local da ocorrência, vindo a efetuar a captura dos assaltantes em um barzinho, aparentando os réus embriagados.

O declarante esclareceu que duas viaturas atuaram na diligência e, em contato com a outra guarnição policial via rádio, tomou conhecimento que os meliantes subtraíram o celular da vítima e “teve até uma confusão, uma briga”. Disse que, enquanto o ofendido se encontrava no interior da outra guarnição policial, reconheceu os assaltantes como aqueles que o abordaram. Informou que a vítima estava “ralada” (no joelho ou no braço, não se recorda ao certo), era deficiente físico (puxava uma perna) e, segunda o ofendido, brigou com os meliantes, rolando no chão. Aduziu que, de acordo com a vítima, o celular que um dos acusados trazia consigo não era aquele pertencente ao ofendido. Afirmou que os denunciados não portavam faca no momento da detenção, que caiu no chão durante a briga e foi aprendida pela outra viatura.

A testemunha policial FRANKSLEY LOPES DA SILVA (mídia de ID 6046956 a ID 6046958) disse que a guarnição policial tomou conhecimento do assalto via NIOP e, a partir das características da motocicleta na qual trafegavam, efetuaram a abordagem dos assaltantes, os quais foram reconhecidos pela vítima, quando esta chegou posteriormente ao local da detenção. De acordo com o depoente, os assaltantes tentaram roubar a vítima, porém, como ela resistiu, travaram luta corporal. Afirma que, salvo engano, os meliantes subtraíram o celular da vítima. Não se recorda se foram apreendidos a faca e o celular subtraído na posse dos meliantes e se estavam embriagados. Disse que os acusados negaram a autoria delitiva. Aduziu que a vítima se tratava de deficiente físico (puxava a perna) e se encontrava machucada em razão da luta corporal travada com um dos acusados.

Sob contraditório, apenas o réu MAYCON foi interrogado, eis que foi decretada a pena de revelia do acusado DHOLSEFFE consoante ata de audiência de ID 6046928 – fls.04/06.

Em juízo, o denunciado MAYCON (mídias de ID 6046960 a ID 6046964), negou a autoria delitiva, sustentando que, por volta das 21h00min, encontrou com o acusado DHOLSEFFE em um depósito de bebidas, situado às proximidades da sua casa, e lá permaneceram bebendo, até que, quando estava embarcando na sua motocicleta (HONDA POP 110, na cor branca, sem placa) por volta de meia-noite, foi abordado pelos policiais militares, que o agrediram e o conduziram para a delegacia, dizendo que a vítima o havia reconhecido. Esclareceu que os dois celulares aprendidos pertenciam aos seus pais, que estavam para Goiana, sendo um utilizado para escutar música e o outro, para fazer ligações telefônicas.

Diante do acervo probatório amealhado aos autos, vislumbro que inexistem provas incontestes e indubitáveis no sentido de que os acusados tentaram cometer o crime de roubo majorado em desfavor da vítima, eis que ela não prestou depoimento em juízo em razão da sua não localização e as testemunhas policiais ouvidas em juízo prestaram declarações totalmente dissonantes em relação à versão narrada na delegacia, além de não terem presenciado o assalto, apenas havendo o interrogatório de um único acusado em juízo, ocasião na qual negou a autoria delitiva.

Na fase inquisitiva, as testemunhas policiais ouvidas em juízo narraram que a guarnição policial foi acionada pela vizinhança e chegou ao local do crime no momento da luta corporal entre a vítima e os acusados, de modo que impediram a consumação do crime.

Por outro lado, emerge da instrução processual que houve a atuação de duas viaturas policiais na ocorrência do assalto, uma delas supostamente impediu a consumação do crime e outra, composta pelas testemunhas policiais ouvidas em juízo, efetuou a perseguição dos assaltantes a partir das características repassadas via rádio da motocicleta na qual trafegavam e, posteriormente, efetuaram a detenção dos réus.

Portanto, os depoentes cujas declarações foram colhidas em juízo não são testemunhas oculares do fato criminoso, apenas dele tomaram conhecimento a partir do relato de outra guarnição policial, cujos integrantes não foram ouvidos na esfera policial e em juízo. Ademais, a despeito de terem tido contato com a vítima, apenas se detiveram a narrar a suposta luta corporal havida entre a ela e os réus e as supostas lesões dela advindas, nada aduzindo a respeito de como se sucedeu a abordagem delitiva à vítima, se a faca apreendida (pela outra guarnição) foi efetivamente empregada como instrumento de grave ameaça.

Outrossim, observo que os policiais militares indicaram em juízo que o crime de roubo foi consumado mediante a subtração do aparelho celular da vítima, porém, ao prestar depoimento na delegacia,

apenas aduziu que lhe foi dada voz de assalto, não tendo particularizado qual objeto de sua propriedade lhe foi exigido nem indicado se algum bem lhe foi efetivamente subtraído.

Nessa senda, constato também que, muito embora os policiais militares tenham narrado que a vítima reconheceu os acusados como aqueles que a abordaram, todavia o ofendido não compareceu em juízo para ratificar o reconhecimento e o acusado MAYCON negou a autoria delitiva, por ocasião do seu interrogatório judicial e em sede policial (ID 6046752 – fl.05), mantendo a mesma linha de autodefesa. De igual sorte, o corréu DHOSELSEFFE negou a autoria do ilícito penal na esfera policial ((ID 6046752 – fl.04).

Além do mais, o acusado MAYCON afirmou, no seu interrogatório judicial, que os dois celulares apreendidos (auto de apresentação e apreensão de objeto - ID 6046751 – fl.05) pertenciam aos seus pais, narrativa que se revela razoável, eis que, na delegacia, a vítima apenas obteve a restituição da quantia em dinheiro de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) consoante auto de entrega de ID

6046751 – fl.06.

Por derradeiro, depreendo que a vítima não foi submetida à perícia de lesão corporal e não consta dos autos o laudo pericial relativo à perícia de verificação de presença de impressões digitais em faca utilizada no crime (ID 6046760 – fl.04), sendo a motocicleta apreendida de propriedade do acusado MAYCON, consoante documentação ID 6046924 – fls.01/03, motivo pelo qual foi determinada a sua restituição nos termos da ata de audiência de ID 6046928 – fls.04/06.

Nesse cenário, depreendo que as provas amealhadas aos autos são frágeis e deficitárias, sendo inaptas para alicerçar um édito condenatório, seguro e isento de dúvidas e obscuridades, acerca da autoria do ilícito penal, sendo forçosa, portanto, a absolvição dos acusados por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em prestígio ao Princípio
In Dubio Pro Reo.

Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dubio pro reo. (...)”

(STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025

“(...) Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 963.302/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

“(...) A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acórdão recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a absolvição da Ré, pois a Acusação não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a autoria delitiva. (...)”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.957/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos recursos para
ABSOLVER
os denunciados com fundo no art.386, VII do CPP quanto à acusação de prática do crime de tentativa de roubo majorado (art.157, §2º, I, II, c/c o art.14, II), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025